Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA COOPERAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão denegatória de conhecimento a apelação cível, em razão da inadequação da via recursal eleita. O agravante defende a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, sob o fundamento de inexistência de erro grosseiro, uma vez que o ato judicial impugnado foi nomeado como sentença, o que justificaria a interposição de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, no agravo interno interposto, houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, em atendimento ao princípio da dialeticidade; (ii) determinar se a interposição de apelação cível, ao invés de agravo de instrumento, contra decisão que resolve pedido de habilitação nos autos de cumprimento de sentença, em virtude de sucessão processual decorrente do óbito da primitiva exequente, caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da cooperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, [n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
3.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia agravo interno, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisão hostilizada, em observância às disposições contidas no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
4. Conquanto o artigo 692 do Código de Processo Civil, ao fazer alusão ao ato judicial que encerra o pedido de habilitação em caso de falecimento de qualquer das partes, utilize o termo “sentença”, trata-se na verdade de decisão interlocutória, porquanto não põe fim ao processo principal, mas apenas a incidente processual.
4.1. Em se tratando de decisão exarada em cumprimento de sentença, que resolve incidente processual, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
5. A aplicação do princípio da fungibilidade se encontra subordinada ao atendimento dos seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; (ii) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e (iii) observância do prazo do recurso cabível.
5.1. A interposição de apelação cível contra ato judicial impugnável por agravo de instrumento se consubstancia em erro injustificável, uma vez que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, o que torna inaplicáveis os princípios da fungibilidade recursal e da cooperação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva sobre o recurso cabível e a inexistência de erro grosseiro na via recursal eleita. 2. O agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que resolve pedido de habilitação nos autos de cumprimento de sentença, em virtude de sucessão processual decorrente do óbito da exequente originária, caracterizando erro injustificado a interposição de recurso de apelação, ante a inexistência de dúvida objetiva acerca da via recursal cabível.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.021, § 1o e § 4o; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.600.065/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 2/9/2024; TJDFT, AgInt na APC 0705145-37.2018.8.07.0020, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 28/2/2024.